Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONSIDERADOS. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, DE SENTENÇA EXTRA PETITA, DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. MATÉRIAS NÃO ARGUÍDAS NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O Embargante não demonstrou ter entrado em contato com a Secretaria da Terceira Turma, bem como não comprovou, por qualquer meio, a ocorrência de erro no sistema, além de não ter demonstrado qualquer prejuízo decorrente da impossibilidade de participação da sessão virtual. 1.1. A alegação de impossibilidade de realização de sustentação oral não é, por si só, causa motivadora para anulação de julgamento. Precedentes TJDFT. 1.2. Inexistindo demonstração de que a impossibilidade de participação na sessão virtual se deu por erro no sistema, bem como ausente comprovação de que o Embargante diligenciou perante este Tribunal para participar da sessão virtual e que isso tenha acarretado concreto prejuízo à parte, repele-se hipótese de nulidade, em homenagem à máxima do pas de nulité sans grief. Precedentes TJDFT. Preliminar de nulidade não acolhida.

2. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. Não há omissão em relação àquilo que é vedado o conhecimento pelo Segundo Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 3.2. Vícios inexistentes, no caso em tela.

4. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 4.1. A contradição é aquela existente entre os elementos do acórdão, é interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e outros julgados do Tribunal ou entre as razões de decidir expostas no voto e a pretensão do Embargante. 4.2. Vícios inexistentes, no caso em tela.

5. A obscuridade resta configurada quando falta clareza no ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. 5.1 Vícios inexistentes, no caso em tela.

6. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

7. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC.

8. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.